Tribunal: CARF
Processo: 10880.725830/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.725830/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.360 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
PAIC PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Nos casos em que há transmissão de PER/DCOMP retificador, o prazo de
decadência para o fisco homologar ou não a compensação começa a correr da
data da retificação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
CRITÉRIO
PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE
A autoridade administrativa deve verificar a existência dos valores de retenção
de imposto que compõem o saldo negativo, e pode admiti-los como crédito
para fins de dedução do imposto apurado em valor proporcional aos
correspondentes rendimentos oferecidos à tributação.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE DIPJ.
POSSIBILIDADE.
Para fins de exame do reconhecimento de direito creditório, a exceção do prazo
para homologação da compensação, não há lapso temporal que impeça a
revisão dos valores informados em DIPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.725830/2009-85
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725830/2009-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário face à decisão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra despacho decisório que reconheceu
crédito em valor insuficiente para homologação das compensações declaradas em três DCOMP.
O crédito é decorrente de saldo negativo composto integralmente por retenções de
imposto de renda (IRRF). Contudo, conforme se verifica no despacho decisório, parcelas de
crédito relativas ao IRRF não foram confirmadas, motivo pelo qual o crédito de saldo negativo
não foi reconhecido em sua totalidade.
A manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não
homologou compensação declarada na DCOMP no 14709.64159.241107.1.3.02-7490, e
homologou parcialmente as declaradas nas DCOMP no 06711.27841.031006.1.7.02-3025 e no
32092.16622.031006.1.7.02-6092, foi julgada improcedente pela 13a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento de Ribeirão Preto (DRJ/RPO), conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA. DECISÃO DE NATUREZA
DECLARATÓRIA. Por mais que os órgãos julgadores decidam sobre controvérsia
objeto do Processo Administrativo Fiscal (PAF), envolvendo os atos de não
homologação das compensações, a decisão desses órgãos está restrita à declaração da
procedência ou improcedência dos fundamentos adotados no referido ato.
A decisão das autoridades julgadoras é de cunho declaratório, sem a possibilidade, per
si, de interferir na constituição ou desconstituição da homologação da compensação,
que depende da apuração quanto à disponibilidade de valores, que os órgãos julgadores
desconhecem por ocasião do julgamento.
A decisão sobre a retificação de débito confessado em declaração de compensação,
compete à autoridade administrativa local, na hipótese de erro de fato no preenchimento
da referida declaração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 30/09/2002
DECADÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO. LIMITE TEMPORAL. SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE
RENDA. REGIME DO LUCRO REAL TRIMESTRAL. O direito de pleitear a
restituição de tributos, para fins de compensação com débitos próprios do sujeito
passivo, extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento indevido ou
maior que o devido. Tratando-se de saldo negativo de imposto de renda de pessoa
jurídica, apurado no regime de lucro real trimestral, o início da contagem do lustro
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725830/2009-85

inicia-se no primeiro dia do trimestre seguinte ao da apuração do resultado fiscal do
trimestre imediatamente anterior.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
VERIFICAÇÃO DA NATUREZA, ORIGEM, LIQUIDEZ E CERTEZA DOS
CRÉDITOS
INFORMADOS
EM
DIPJ.
PRAZO
DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE A análise de direito creditório pela autoridade administrativa,
decorrente de pedido de restituição/declaração de compensação, apresentado
tempestivamente, cujo crédito tem origem em informação constante da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, não se sujeita ao prazo decadencial
para constituição de crédito tributário, eis que não se trata de revisão de ofício da DIPJ,
para fins de lançamento de ofício, mas sim de verificação da natureza, origem, certeza e
liquidez do crédito pleiteado para fins de restituição/compensação.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO DECLARADA PELO SUJEITO PASSIVO. RETIFICAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. O prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contados da data da
entrega da Declaração de Compensação.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do
lustro será a data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora, não
caracterizando homologação tácita na hipótese de a autoridade administrativa ter
proferido despacho decisório em tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente da decisão, a Recorrente interpôs recurso, instrumento por meio do qual
renova as alegações antes apresentadas, e acrescenta outras pelas quais pretende, ao final: que
seja reconhecida a duplicidade de cobrança de débito declarado em uma das DCOMP, ou
determinada a homologação da compensação desse débito; que seja reconhecido integralmente o
direito creditório relativo ao saldo negativo apurado; e, por fim, que sejam homologadas as
compensações levadas a efeito nas demais DCOMP.
É o relatório

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão porque dele tomo
conhecimento.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725830/2009-85

A recorrente informa que cometeu equívoco ao declarar a compensação de parte
do crédito referente ao saldo negativo do 3o trimestre de 2002 com débito relativo à Cofins,
apurada em novembro de 2003, na DCOMP no 14709.64159.241107.1.3.02-7490, “uma vez que
tal crédito tributário já foi integralmente quitado por meio da PER/DCOMP n°
01323.00277.090104.1.7.02-0548, cuja compensação foi expressamente homologada pela
DERAT nos autos do Processo Administrativo n° 16306.000289/2008-28.”
Afirma, em síntese, com base no princípio da verdade material, que tal
entendimento está equivocado, devendo o julgador “analisar o caso em questão observando a
realidade dos fatos, não se limitando, portanto à análise restritiva dos autos”.
Informa que a administração tributária tem o poder dever de revisar de ofício o
lançamento quando se comprove erro e que “em homenagem ao referido princípio, ainda que
tenha havido um lapso no momento de preenchimento da DCOMP, a declaração equivocada
entregue pela Recorrente deve ser reconhecida de modo que possa ser retificada.”
E assim conclui: “estando demonstrado que, por decorrer de mero erro, a
exigência dos valores objeto do presente processo afronta, diretamente, o princípio da verdade
material, devendo este E. Conselho dar provimento ao presente recurso, a fim de que a
exigência referente a COFINS seja cancelada.”
Em razão desse erro, ao final, solicita que seja reconhecida a duplicidade de
cobrança do débito relativo à Cofins, no valor de R$ 103.900,00 (Período de Apuração: 11/2003
– Vencimento 15/12/2003), informada na DCOMP no 14709.64159.241107.1.3.02-7490.
Confira-se:

Em síntese, trata-se, segundo a Recorrente, de duas declarações de compensação
preenchidas com o mesmo débito, sendo que esse débito já estaria extinto por meio da primeira
DCOMP apresentada, motivo pelo qual pleiteia o reconhecimento da “duplicidade de cobrança”,
e o consequente cancelamento do débito declarado na DCOMP ora em análise, a título de Cofins.
Sobre essa questão a turma julgadora aquo assim se pronunciou:
Inicialmente, quanto à PER/DComp n° 14709.64159.241107.1.3.02-7490, em relação à
qual a interessada alega duplicidade de cobrança (compensação indevida) do débito
relativo à COFINS apurada em novembro de 2003, no valor principal de R$ 103.900,00,
não há como a autoridade julgadora manifestar-se a respeito, pois a homologação de
compensação compete às autoridades fiscais das Delegacias da Receita Federal do
Brasil (DRF) que jurisdicionam o sujeito passivo.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725830/2009-85

Por mais que os órgãos julgadores decidam sobre controvérsia objeto do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), envolvendo as razões da não homologação , a decisão
desses órgãos está restrita à declaração da procedência ou improcedência dos
fundamentos adotados na decisão recorrida. É dizer, a decisão das autoridades
julgadoras é de cunho declaratório, sem a possibilidade, per si, de interferir na
constituição ou desconstituição da homologação da compensação, que depende da
apuração quanto à disponibilidade de valores, que os órgãos julgadores desconhecem
por ocasião do julgamento.
A decisão sobre a retificação de débito confessado em declaração de compensação, para
reduzir saldo a pagar ou a ser encaminhado para a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa, compete à autoridade administrativa
local, na hipótese de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
Logo, não há como acolher o inconformismo da interessada, no sentido de atestar a
existência de duplicidade de débito declarado a título de COFINS, competência
novembro de 2003.
No caso em tela, não verifico nos autos documentos comprobatórios acerca de
compensação anteriormente já homologada com o mesmo débito objeto da DCOMP no
14709.64159.241107.1.3.02-7490, o que impede qualquer análise sobre a matéria, vez que a
apresentação de provas é um dos pressupostos necessários que confere legitimidade ao alegado.
Todavia, embora não acolha o recurso sobre a questão posta, entendo que a
situação narrada pela Recorrente seja passível de conhecimento pela autoridade administrativa
quanto à suposta duplicidade de cobrança para fins de revisão, ação essa que, s.m.j, pode ser
tratada ex officio por aquela autoridade com vistas a se evitarem cobranças indevidas.
Prossegue a Recorrente com o seguinte pedido alternativo: “caso não seja
acolhido o argumento de duplicidade de cobrança alegado no item anterior, o que se admite
apenas a título argumentativo, reconhecer a tempestividade e determinar a homologação
da PER/DCOMP n° 14709.64159.241107.1.3.02-7490.”
Isso porque, no que concerne ao prazo limite para apresentação da DCOMP, a
autoridade fiscal constatou que “quando da formalização, o prazo já se encontrava
intempestivo”.
Compulsando os autos, verifica-se que o crédito de saldo negativo corresponde ao
3o trimestre de 2002, e que a data de apresentação da DCOMP foi 24/11/2207, em prazo
superior, portanto, a 5 (cinco) anos contados da data do pagamento indevido ou maior que o
devido, uma vez que, segundo a decisão recorrida, “o início da contagem do lustro inicia-se no
primeiro dia do trimestre seguinte ao da apuração do resultado fiscal do trimestre
imediatamente anterior”.
Contudo, após citar decisões do STJ e do CARF, alega a Recorrente que o prazo
para extinção de seu direito seria de 10 (dez anos), e, portanto, conclui que “o direito de
compensar o crédito decorrente do saldo negativo do IRPJ apurado no 3° trimestre de 2002 foi
regularmente exercido pela Recorrente em 24/11/2007, ou seja, antes do decurso do prazo
decadencial para se pleitear a compensação e restituição do crédito apurado, que somente
ocorrerá a partir de setembro de 2012.”
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725830/2009-85

Essa questão já se encontra pacificada neste Conselho em razão de jurisprudência
já firmada que conduziu ao verbete da súmula CARF no 91. Veja-se:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de 29/08/2012;
Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970, de 11/04/2012;
Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-001.485, de 11/06/2013;
Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013;
Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013;
Acórdão no 1102-000.915, de 07/08/2013
Assim, considerando que a DCOMP foi apresentada em 24/11/2007, portanto, em
data posterior a 09/06/2005, há que se concluir que o direito de pleitear a restituição já se
encontrava extinto naquela data, motivo pelo qual, sobre essa questão, não assiste razão à
Recorrente.
Em relação ao reconhecimento parcial do direito creditório, que ora se analisa
para fins de homologação das compensações apresentadas por meio das DCOMP no
06711.27841.031006.1.7.02-3025 e no 32092.16622.031006.1.7.02-6092, a Recorrente alega a
impossibilidade de redução do saldo negativo, informado como crédito, sem a realização do
competente lançamento de ofício, e a ocorrência de homologação tácita dessas compensações.
Registre-se que o crédito, no valor de R$ 3.741.348,58, a título de saldo negativo
de IRPJ, foi apurado pela empresa Ação Real Participações S/A, incorporada pela Recorrente.
Sobre o primeiro ponto, defende a Recorrente que “a desconsideração do saldo
negativo regularmente apurado e declarado, por meio do autolançamento, em DIPJ, só é válida
mediante a revisão de ofício do lançamento do contribuinte (sujeito à homologação do Fisco),
por meio de lavratura de auto de infração, relativamente ao período em que foi apurado o
direito creditório”
Solicita ao final que seja reconhecido “integralmente o direito creditório,
decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado no 3° trimestre de 2002, no valor de R$
3.741.348,58, em razão do transcurso do prazo decadencial que dispunha a Fiscalização para
revisar a DIPJ relativa ao ano-base de 2002 na qual houve a declaração do saldo negativo
objeto de compensação”.
A alteração reclamada decorre da constatação pela autoridade fiscal de que apenas
parte das receitas correspondentes ao imposto de renda retido na fonte (IRRF) foram oferecidas à
tributação, motivo pelo qual o montante retido, no valor de R$ 3.741.348,58, foi reduzido em
valor proporcional ao total das receitas declaradas, conforme o seguinte excerto extraído do
Despacho Decisório:
As receitas correspondentes a tais fontes não foram oferecidas na sua totalidade à
tributação, conforme ficha 06A da DIPJ 2003 à fl. 13. Tendo em vista o contribuinte ter
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725830/2009-85

oferecido à tributação no 3.° trimestre de 2002 o montante de R$ 9.519.194,12, somente
teria direito a deduzir o montante de R$ 1.903.838,79 (R$ 9.519.194,17/ 17.625.754,70)
X R$ 3.525.150,85, conforme dispõe o art. 231, inciso III, do Decreto 3.000/99
(RIR/99):
" Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III- do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real"
Verifica-se que não houve qualquer modificação do imposto devido, situação que
poderia dar azo a eventual discussão sobre a possibilidade de alteração do valor apurado, o que
aqui não se cogita, pois sequer houve lucro tributável no 3o trimestre de 2002.
Em verdade, o que simplesmente ocorreu foi um mero reajuste do valor, a título
de imposto antecipado (IRRF), passível de dedução daquele apurado de forma definitiva ao final
do período (3o trim/2002). Desta forma, somente foram considerados para fins de dedutibilidade
os valores decorrentes de receitas que foram incluídas na apuração final do imposto. Nada mais
correto, seja pela interpretação literal do art. 231 do RIR/99 acima reproduzido, seja pela lógica
da mecânica da apuração de eventual pagamento a maior, que somente passa a existir na medida
em que as receitas sobre as quais incidiram determinados impostos pagos passam a constituir a
totalidade das receitas na apuração definitiva.
Esse procedimento de verificação do indébito constitui prática necessária,
independente da data em que o débito foi apurado, pois consiste no confronto do pagamento
contra o real valor devido. Nesse sentido, estão expostas na decisão recorrida as seguintes
conclusões:
Assim, não importa se o procedimento de verificação do indébito se dá dentro ou fora
do prazo decadencial de que trata do art. 150, § 4°, do CTN; a alteração da base de
cálculo ou da alíquota aplicável pode se efetuar mediante despacho decisório, desde que
essa modificação implique tão somente a redução ou mesmo a anulação do crédito
postulado pelo sujeito passivo, respeitado o prazo para homologação da compensação
estipulado no já transcrito § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Nessa linha de entendimento, o acórdão no 9101004.072 da 1a turma da Câmara
Superior do CARF assim foi ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO SEM
FORMALIZAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
No âmbito de análise de uma declaração de compensação, a análise de aspectos
relacionados à base de cálculo do tributo cabem perfeitamente no procedimento
destinado à verificação da certeza e liquidez do direito
creditório a ser restituído/compensado.
Desta forma, como não ocorreu revisão de DIPJ para fins de lançamento de ofício,
mas sim procedimento de conferência da existência de crédito a compensar, conclui-se que não
procedem as alegações da Recorrente.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725830/2009-85

Por sua vez, sobre a alegação de homologação tácita das DCOMP, a Recorrente
aduz que as compensações foram originalmente declaradas por meio das DCOMP n°
08271.34471.291003.1.3.02-1629 e n° 15779.15035.150703.1.3.02-7183), mas que estas foram
retificadas pelas de no 06711.27841.031006.1.7.02-3025 e no 32092.16622.031006.1.7.02-6092,
de modo a reduzir o valor do crédito e do débito informados.
As DCOMP originais foram apresentadas em 29/10/2003 e 15/07/2003, e as
retificadoras em 03/10/2006, sendo que a ciência do despacho decisório ocorreu em 16/11/2010.
Sobre a questão, a 13a turma da DRJ/POR assim se pronunciou:
"À época em que o Despacho Decisório foi proferido, vigorava a IN SRF n° 900/2008,
que em seus arts. 29, §2°, e 59 trazia as seguintes redações:
(... )
Assim, à luz da legislação de regência, considerando que as retificações das
declarações questionadas provocaram o reinício da contagem do prazo para
homologação das compensações, é de se concluir que na data do Despacho Decisório
(15/10/2010) ainda não havia ocorrido a homologação tácita das compensações
declaradas
na
DComp
n°
06711.27841.031006.1.7.02-3025
e
32092.16622.031006.1.7.02-6092,
transmitidas
em
3/10/2006
(fls.
3
e
7),
diferentemente do que afirma a contribuinte em sua peça de defesa, conforme provam
os extratos das declarações de compensação, colacionados abaixo: (...)" (fls. 124 dos
autos - g.n.)
No entanto, alega a recorrente que “não pode a Receita Federal do Brasil, por
meio de Instrução Normativa querer estabelecer um novo regime de contagem de prazo, visto
que tal conduta é ilegal. Ou seja, a Receita Federal não pode se valer/beneficiar de instrumento
de retificação dado ao contribuinte como forma de recomeçar a contagem do prazo decadencial
para análise de compensação.”
E acrescenta que se “não houvesse procedido com a retificação das DCOMP é
certo que a Fiscalização teria chegado às mesmas conclusões no prazo de cinco anos, ou seja,
diminuiria o montante do crédito e débito tributários declarados, tendo em vista o erro material
no preenchimento da declaração.”
Entendo que a alteração da compensação anteriormente declarada por meio de
DCOMP retificadora como no caso em tela, em que houve redução de créditos e de débitos,
reinaugura o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da compensação, pois essa forma de
extinção de obrigações (do Fisco, de restituir, e do contribuinte, de solver o débito) é vinculada
ao quantum declarado.
Assim, pode-se valer o contribuinte de compensação de parte de um crédito com
parte de um débito, sem que se vincule a compensação declarada ao total do pagamento ou ao
total do débito, mas sim aos valores declarados.
Logo a alteração desses valores representa nova compensação a ser analisada para
fins de contagem do prazo decadencial de homologação.
Se assim não fosse, o processo de análise de uma DCOMP não poderia ser
interrompido pela apresentação de nova DCOMP, tal como ocorre quando da ciência do termo
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725830/2009-85

de início da ação fiscal, especialmente em prazo próximo ao lustro derradeiro, face à obrigação
de se evitar a homologação tácita da compensação declarada. Essa interpretação prejudicaria
sensivelmente o próprio contribuinte e subverteria a própria lógica do sistema que é a de conferir
o direito ao contribuinte de retificar suas próprias declarações. Evidente, que o marco derradeiro
para o exercício de tal direito ocorre até a ciência do despacho decisório.
Note-se que, de certa forma, essa alegação atenta contra o próprio direito
reclamado inicialmente pela Recorrente de que “em homenagem ao referido princípio, ainda que
tenha havido um lapso no momento de preenchimento da DCOMP, a declaração equivocada
entregue pela Recorrente deve ser reconhecida de modo que possa ser retificada.”
Sobre essa questão, recentemente, foi publicado o acórdão 9101-005.441 ( Sessão
de 11 de maio de 2021), cuja ementa perfila o mesmo entendimento ora exposto. Confira-se:
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A declaração de
compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui
integralmente, independentemente de autorização pela autoridade administrativa, salvo
nos casos em que sua apresentação é expressamente vedada. Quando o contribuinte
promove alterações como as ora analisadas (no valor do crédito e na data de vencimento
de débitos), por meio da declaração retificadora, altera materialmente a declaração
original apresentada, sendo a partir da retificadora e somente desta, que a autoridade
realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração
original para fins de sua homologação. Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, o que se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos
ou débitos isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o
transcurso do prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e
homologação. Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação em
débitos e créditos na compensação originalmente pleiteada, há que se considerar, para
fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da
PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a hipótese de homologação tácita.
No mesmo sentido, esta turma, em composição anterior, também expôs igual
conclusão por meio do acórdão no 1201-001.639 (Sessão de 10 de abril de 2017), em que se
proferiu a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO. REINICIO DE
CONTAGEM DO PRAZO. Na hipótese de apresentação de pedidos de compensação
retificadores, os pedidos de compensação originais não conferem homologação tácita,
vez que a data de início do prazo decadencial previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n°
9.430/96 passa a ser a data da apresentação dos pedidos retificadores.
Face a tão fortes argumentos, concluo que desassiste razão à Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário, e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
Por fim, conforme apontamento na parte inicial do voto, dá-se conhecimento à
autoridade administrativa da Unidade de Origem de notícia da Recorrente acerca de extinção de
débito de Cofins (Período de Apuração: 11/2013, no valor de R$ 103.900,00) por força de
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.360 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.725830/2009-85

compensação informada na PER/DCOMP n° 01323.00277.090104.1.7.02-0548 e expressamente
homologada nos autos do Processo Administrativo n° 16306.000289/2008-28.
.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital